Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704227-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JEREMIAS GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: ESPÓLIO DE NILSON LUSTOSA NOGUEIRA DECISÃO JEREMIAS GONÇALVES DE LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 148071394, autos originários) que recebeu, com efeito suspensivo, os embargos à execução opostos pelo ESPÓLIO DE NILSON LUSTOSA NOGUEIRA, in verbis: “Publique-se. I - Da Emenda à Inicial Emenda apresentada, id. 144235528. II - Da Resposta Impugnação aos embargos, id. 145528255. III - Do Pedido de Efeito Suspensivo Nestes embargos, entre outras matérias, veicula-se falsidade da assinatura do devedor no título executivo. Como cediço, o § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil estabelece três requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (a) requerimento do embargante; (b) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficiente; (c) presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória. Em que pese a ausente de garantia do Juízo, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Isso porque o executado suscitou a falsidade material do título executivo, o que se afeiçoa a questão prejudicial à execução. Além do mais, em juízo de cognição sumária, a contrafação não pode ser descarta de plano, em face dos laudos periciais juntados, o que confere verossimilhança à alegação, para fins de paralisar a marcha da execução pelo menos até a produção da prova em juízo, no que diz respeito ao falso levantado. Conforme comentários de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca ao Código de Processo Civil, ‘suscitado o incidente de falsidade, a suspensão do processo se impõe, permanecendo até o final da instrução. (STJ-3aT., REsp 94.848, Min. Pádua Ribeiro, j. 19.10.04, DJU 7.11.05)’(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Editora Saraiva, 46a edição, 2014, página 501, nota 2a ao artigo 394). Grifei. Ou seja, diante da relevância da alegação do embargado, deve ser suspensa a execução, com fundamento no art. 394 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão prejudicial. IV - Do Saneamento e Organização do Processo Noutro giro, tendo em vista que o embargado já apresentou resposta, há necessidade de passar à fase de saneamento e organização do processo, conforme preconiza o art. 357 do CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, uma vez que as partes são legítimas, há interesse processual e o pedido não encontra proibição no ordenamento jurídico, declaro saneado o feito e passo à sua organização. As partes são legítimas, há interesse processual e o pedido não encontra proibição no ordenamento jurídico Não há vício de representação. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A controvérsia se estabeleceu em relação à higidez do título executivo, pois o embargante aduz não ser autêntica a assinatura nela aposta, que é o ponto controvertido a ser elucidado Dessa forma, atividade probatória diz respeito à falsidade de assinatura aposta na nota promissória que secunda a execução, a ensejar a necessidade da produção de prova técnica. Quanto ao ônus da prova, aplica-se o disposto no art. 429, inc. II, do CPC, que reza: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:(...) II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Nesse caso, nos termos do inciso II do artigo 429 do CPC, o ônus da prova da autenticidade é do embargado/exequente, que produziu os documentos nos autos da execução. Esse, aliás, o entendimento amalgamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes arestos: [...] IV – Do Dispositivo Posto isso: 1. Recebo os embargos à execução com efeito paralisante. 2. Traslade-se cópia desta decisão ao feito executivo para que nele não sejam, até ulterior deliberação judicial, praticados atos expropriatórios. 3. Faça-se constar da execução (processo no 0716409-69.2022.8.07.0001) a oposição destes embargos, recebidos no efeito suspensivo. 4. Cadastre-se o advogado do embargante/executado no processo de execução, caso ainda não o tenha. 5. Defiro a produção da prova pericial para apurar se assinatura constante da nota promissória em execução proveio do punho do suposto emitente (Nilson Lustosa Nogueira). 5.1. Para a realização da perícia nomeio a perita Jacqueline Tirotti (cadastrada no Sistema do nosso Tribunal), cuja remuneração será adiantada pelo embargado (art. 429, inc. II, do CPC). 5.2. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC 465, § 1o), após os quais a perita deverá ser intimada, por qualquer meio idôneo, a apresentar a proposta de sua remuneração. 5.3. Depois da juntada da proposta de honorários, intime-se o embargado para verter o respectivo depósito no prazo de 05 dias, sob pena de impossibilidade da colheita da prova por sua exclusiva culpa, caso em que o processo será imediatamente concluso para sentença. 5.4. Se requerido e justificado pela expert, poderá será autorizado o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a seu favor, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. 5.5. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a entrega do laudo, a contar da intimação específica para realização dos trabalhos (CPC 465). 5.6. Uma vez juntado o laudo, dê-se vista às partes, com posterior expedição de alvará em prol do louvado e conclusão dos autos para sentença. 6. Faculto ao embargante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, falar sobre a impugnação aos embargos e sobre os documentos juntados com a resposta, caso queira. 7. Caso as partes não se manifestem sobre o saneamento do processo, no prazo comum de 05 (cinco), a decisão ficará estável (§1o do art. 357 do CPC).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os embargos do devedor originários (proc. 0745261-06.2022.8.07.0001), vê-se que a respectiva execução (proc. 0716409-69.2022.8.07.0001), proposta em 10/5/2022, cuja dívida postulada é de R$ 17.104.614,10, está fundamentada em uma nota promissória, no valor de R$ 10.000.000,00, emitida em 30/9/2018 por Nilson Lustosa Nogueira (id. 144235531), falecido em 30/10/2018 (id. 143851034). Ainda, constata-se que, em razão de determinação do Juízo a quo, na execução, o agravante-embargado noticiou o negócio jurídico subjacente que gerou a dívida objeto da nota promissória, qual seja, um instrumento de confissão de dívida (ids. 144235529 e 145528260), celebrado no mesmo valor e na mesma data da emissão da nota promissória. Sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o art. 919 do CPC dispõe: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. § 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. § 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.” Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Embora se admita, em sede jurisprudencial e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece ser o caso dos autos. 3. Considerando que a execução não se encontra garantida, a pretensão recursal dos embargantes, ora agravados, de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido.” (0716683-36.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1649078, Data de Julgamento: 01/12/2022, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. 01. Para que os Embargos à Execução sejam recebidos no efeito suspensivo, mister se faz a presença de três requisitos, a saber: fundamentação relevante; possibilidade de ocorrência de um dano de difícil ou incerta reparação, no caso de prosseguimento da execução; e a garantia do Juízo. 02. Malgrado a ausência da garantia do Juízo, cumpre consignar que o magistrado de primeiro grau, deferiu o pedido de suspensão da demanda executiva, em face da agravada sustentar a inexistência do título, por falsidade material do título executivo, sendo que tal ?se afeiçoa a questão prejudicial da execução.? 03. Ademais, considerando que os autos da Ação de Execução encontram-se apenas sobrestados, aguardando o julgamento dos respectivos Embargos, não haverá prejuízos ao exequente, ora agravante, seja sob o ponto de vista processual, seja material. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (0733281-36.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1319343, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Publicado no PJe : 03/03/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos à execução, como regra, não são dotados de efeito suspensivo. Contudo, a lei processual prevê a possibilidade de sobrestamento do processo forçado quando requerido pelo embargante, se verificados dois requisitos: I. a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução e; II. os pressupostos para a concessão da tutela provisória. 2. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo embargante. 3. Somente em situações excepcionalíssimas, a doutrina e jurisprudência admitem a atribuição de efeitos suspensivos, não obstante a falta de segurança do juízo, situação não revelada pelo caso sub judice. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (0702619-26.2019.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1223373, Data de Julgamento: 11/12/2019, Órgão Julgador: 4a Turma Cível Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no PJe : 10/01/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. EXCEÇÃO À REGRA NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia da execução. Precedentes do TJDFT. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra hipótese excepcionalíssima. Ausente, na espécie, argumentação sólida, capaz de demonstrar a inviabilidade, de plano, de execução lastreada em contrato firmado entre as partes, a observância à regra é medida que se impõe. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.”(70751902-81.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1339583, Data de Julgamento: 12/05/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: CESAR LOYOLA, Publicado no PJe : 20/05/2021) Nos embargos à execução em exame, os agravados-embargantes suscitam a nulidade da nota promissória e da execução, sob a alegação de que a assinatura aposta no título atribuída ao falecido Sr. Nilson é falsa, art. 430 do CPC, sendo inexigível a dívida vindicada. Na r. decisão agravada, o MM. Juiz estabeleceu que a controvérsia reside na higidez do título executivo, uma vez que o agravado-embargante defende não ser autêntica a assinatura nela aposta e deferiu a produção da prova pericial para apurar se a assinatura constante da nota promissória em execução proveio do punho do suposto emitente, falecido Sr. Nilson Lustosa Nogueira. Ademais, examinados atentamente os elementos coligidos aos embargos à execução, há prova inequívoca que confere verossimilhança aos argumentos deduzidas nos embargos à execução. Assim, infere-se em princípio que a hipótese dos autos enquadra-se na excepcional hipótese de se conceder o efeito suspensivo aos embargos, nos termos acima expostos. Em consequência, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-embargante para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora